Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-57.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001556-57.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
GUSTAVO LIBANIO LEITE NETO

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado

GUSTAVO LIBÂNIO LEITE NETO (OAB/BA 77942), que atuara no feito na qualidade de Defensor Dativo do flagranteado
Rogério Vieira Santos,
na audiência de custódia realizada no âmbito do Auto de Prisão em flagrante n.º 8001556-57.2025.8.05.0082
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo foi inadequada diante da criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para defesa no Tribunal do Júri; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação prévia do Estado para integrar a lide; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados está adequado às peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de chamamento prévio do Estado ao processo não configura vício processual, porquanto a responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre diretamente de imposição legal, constituindo corolário do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados (art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988).

4. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública não invalida a nomeação de defensor dativo na espécie, uma vez que o feito apurou crime de incêndio e de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica - fora da competência do Tribunal do Júri - e inexiste demonstração nos autos de que a Defensoria Pública comunicou ao juízo sobre a disponibilidade do serviço especializado.

5. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários encontram respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22 da Lei nº 8.906/1994, não condicionando tais providências à prévia integração da demanda pelo ente público.

6. O direito à defesa técnica, garantia constitucional especialmente cara no âmbito penal, prevalece sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio das despesas inerentes à assistência judiciária ao necessitado.

8. O juízo criminal detém competência para fixar honorários de defensor dativo no próprio processo em que este atuou, dispensando-se a busca de tal providência na esfera cível, por possuir melhores condições de aquilatar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico.

9. O Tema 984 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo, servindo apenas como parâmetro referencial para fixação de valor justo que reflita o labor despendido.

10. O montante dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerando-se a complexidade da causa, o tempo despendido, o número de

5. Defensor dativo que atuou apenas na representação dos interesses do flagranteado
Rogério Vieira Santos,
na audiência de custódia realizada no âmbito do Auto de Prisão em flagrante n.º 8001556-57.2025.8.05.0082
. Complexidade da causa, trabalho desempenhado pelo advogado e tempo exigido para a prestação dos serviços que recomendam a redução dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcial provimento concedido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de Defensoria Pública na comarca não exime o Estado do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes, devendo arcar com a verba honorária fixada em favor do defensor dativo. 2. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo independe da prévia intimação do Estado para integrar a lide. 3. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000293-22.2015.8.05.0230, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001556-57.2025.8.05.0082, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante GUSTAVO LIBÂNIO LEITE NETO (OAB/BA 77942) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora